Tribunal: TJPA
Processo: 0002604-94.2010.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002604-94.2010.8.14.0008

APELANTE: USIPAR USINA SIDERURGICA DO PARA

APELADO: SACRAMENTA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE SEG E VIG LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OBSCURIDADE EM RELAÇÃO À NÃO INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS NA ORIGEM. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE SOBRE PRETENSA CONTRARIEDADE DO JULGADO EM RELAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS QUE FUNDAM A AÇÃO ORIGINÁRIA. VALORAÇÃO DE PROVAS. JUÍZO DE MÉRITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADEQUAÇÃO DA ESTREITA VIA ELEITA NO PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO COM MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO ACÓRDÃO EMBARGADO PARA, PROVENDO NO PONTO O APELO, REFORMAR A SENTENÇA ALVEJADA TAMBÉM NESTE PARTICULAR. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em acolher parcialmente os presentes embargos de declaração, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual com início no dia 08/05/2023 e término no dia 15/05/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

USIPAR USINA SIDURÚRGICA DO PARÁ
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do acórdão de Id. 5594512, que deu parcial provimento ao recurso de apelação nº 0002604-94.2010.814.0008 interposto em desfavor de
SACRAMENTA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SEGURANÇA LTDA
,

cujo teor assim restou consignado:

(...) De posse dessa informação, afiguro inconsistente
a tese de inobservância pela parte embargada/apelada dos itens 5.8 e 5.9 do contrato
, atinente ao ônus da parte ora apelada de demonstrar o cumprimento de suas obrigações trabalhistas em relação aos seus funcionários, de maneira que o montante devido não lhe poderia ser exigido;
bem como a tese de impossibilidade de condenação em pagamento de repactuação
, por ausência de comprovação nos autos dos documentos atinentes à nova convenção coletiva de trabalho dos funcionários utilizados na prestação do serviço contratado.

Isso porque não logrou êxito a parte embargante/apelante em se desincumbir do ônus processual de comprová-las, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem, uma vez que não há uma única comunicação de sua lavra nos autos destinada à parte embargada/apelada no sentido de exigir a referida documentação, antes, o e-mail de Id. 1538036-págs. 07 depõem contra esta tese, pois em tom de justificativa, o seu gerente, de nome Alexandre da Cunha Pereira, não apenas reconhece a imprevisibilidade do pagamento do crédito, como também os transtornos dela decorrentes à parte embargada/apelada, deixando esta à vontade para rescindir a relação contratual, o que veio a ser confirmado posteriormente através da notificação de Id. 1538036-pág. 09 e do e-mail de Id. 1538036-págs. 08, onde inclusive a contratante se comprometeu a apresentar programação de pagamento das notas fiscais atrasadas.

Quanto à tese de impossibilidade de pagamento de valores após o término do prazo de vigência do contrato celebrado
, igualmente não merece prosperar, pois ao contrário do que por ela sustentado, não teria a sua vigência encerrado em 18/03/2009, mas “a partir das 00:00 hs do dia 27/05/2009”, conforme faz prova o e-mail de Id. 1538036-págs. 08.

No que tange à tese de necessidade de compensação dos valores pagos a título de obrigações trabalhistas no valor de R$10.356,16 (dez mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos)
, melhor sorte socorre a parte apelante, porquanto em manifestação aos embargos monitórios, a própria parte embargada/apelada a reconheceu, consoante o excerto extraído do Id. 1538036-pág. 06, que ora merece transcrição: (...)

Acerca da tese de necessidade de afastamento da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios na origem
, tenho carecer de plausibilidade, na medida em que da peça aclaratória é possível inferir a nítida tentativa de revolver matéria já julgada (...)

À vista do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, REJEITANDO a preliminar de nulidade da sentença, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença apenas quanto ao capítulo atinente à compensação dos valores custeados pela parte ora apelante em prol da parte ora apelada a título de crédito trabalhista, a fim de julgar procedente o referido pedido. Quanto ao mais, mantenho incólume a sentença alvejada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada.
(...)

Em suas razões (Id. 6208894)
, sustenta, em síntese, que o acórdão padece de vício de
obscuridade
, pois não atinou para o fato de não ter sido intimado na origem para se manifestar acerca dos documentos pretensamente novos juntados pela parte embargada, o que justificaria fazê-lo somente por ocasião da oposição dos declaratórios na origem, não havendo que se falar em preclusão. Acrescenta que restou obscuro ainda, ao contrariar expressa determinação contratual pactuada entre as partes, considerando que a parte embargada é quem tinha a intenção de receber os valores que alega serem devidos, cabendo somente a ela comprovar a existência da respectiva documentação. Prossegue arguindo a contradição do julgado em relação à multa aplicada na origem, pois a despeito de ter sido dado parcial provimento ao recurso de apelação findou por mantê-la. Outrossim, pretende o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

A parte embargada ofertou contrarrazões (Id. 6262196)
,
esgrimando que o acórdão teria atendido a todos os preceitos legais, motivo pelo qual pugnou pelo não acolhimento dos presentes embargos, os quais reputa protelatórios.

Brevemente Relatados
.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer),
sou pelo seu conhecimento
.

Prefacialmente
, consigno que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A propósito, a obscuridade que autoriza a utilização da estreita via dos embargos declaratórios é a que compromete irremediavelmente a compreensão do julgado que se pretende integralizar,
na esteira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. 3. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC). 4. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido. 5.
O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquele que dificulta a compreensão do julgado diante da falta de clareza apta a comprometer as razões do julgamento
.

6. O erro de fato somente se configura com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação da tutela jurisdicional. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1569088/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

Forte nessas premissas e compulsando os autos,
não vislumbro qualquer obscuridade a comprometer a compreensão/inteligibilidade do acórdão embargado
, ao revés, foi preciso, inequívoco e pontual ao concluir que a parte ora embargante teve, com efeito, oportunidade anterior à oposição dos embargos de declaração na origem, para questionar os documentos apresentados na impugnação aos embargos monitórios, qual seja, no momento da interposição do recurso primevo de apelação (Id. 1538040), a teor do quanto consignado no Id. 5594512-págs. 02/03:

(...)
Relativamente à preliminar de nulidade da sentença
por preclusão da prova documental que lhe servira de fundamento para a conclusão obtida no julgamento do feito, quais sejam, os e-mails de Id. 1538036-págs. 07/08, afiguro natimorta, porquanto somente foi arguida em sede de embargos de declaração contra a sentença e nesta etapa processual, quando deveria ter sido feito na primeira oportunidade para tanto,
in casu
, por ocasião da interposição do recurso de apelação de Id. 1538040, nos termos da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça: (...)

Ad argumentandum
, ainda que assim não fosse, invariavelmente não prosperaria a presente preliminar, haja vista que referidos documentos foram juntados aos autos em sede de resposta aos embargos monitórios, portanto, em defesa dos argumentos expendidos pela parte embargante e não como lastro dos fatos articulados na ação monitória, portanto não fagocitados pelo instituto da preclusão.

Outrossim, REJEITO a preliminar e, não havendo outras questões preliminares a serem analisadas, avanço ao enfrentamento do mérito recursal. (...)

Tampouco a pretensa contrariedade das razões de decidir em relação às disposições contratuais configura obscuridade
, porquanto o julgamento em sentido oposto ao indicado pelos elementos de prova dos autos não diz respeito à compreensão/inteligibilidade do julgado, mas à valoração de provas, portanto, mérito processual, cuja impugnação refoge às hipóteses de cabimento da estreita via aclaratória.

Melhor sorte, contudo, socorre a parte embargante em relação ao vício de contradição alegado
, pois, com efeito, o provimento, ainda que parcial do apelo, tem o condão de afastar o intuito protelatório dos aclaratórios opostos na origem, não havendo que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

À vista do exposto, voto pelo ACOLHIMENTO EM PARTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, atribuindo-lhes efeito modificativo, no sentido de alterar o resultado do julgamento embargado em relação apenas ao capítulo do acórdão que manteve a multa aplicada na origem a título de embargos de declaração protelatórios, e por conseguinte, pelo PROVIMENTO DO APELO neste ponto, para reformar a sentença alvejada, no sentido de afastar a dita penalidade imposta pelo juízo singular.

Belém/PA,
15 de maio
de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 1.023
. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 15/05/2023